Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo recorrente nos autos do processo de origem, para verificar a possibilidade de impor aos agravados que se abstenham de realizar obras e de promover a venda do bem imóvel objeto da controvérsia.
2. Para que seja concedida a tutela antecipada requerida pela autora (que não se confunde com a concessão de tutela de natureza cautelar), nos termos dos artigos 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil, é necessária a presença de dois requisitos, a saber: a) a probabilidade, não do "direito", como constou de modo oblíquo, no texto legal, mas dos fatos articulados na causa de pedir, ou seja, a peculiaridade de ser o fato "provável", ou "passível de demonstração" em virtude dos dados factuais ou indiciários coligidos aos autos (fumus boni iuris) suficientes e necessários para justificar, em caráter provisório e precário, a defesa da esfera jurídica da parte (no caso das tutelas cautelares) ou da verossimilhança, que decorre da demonstração, unilateralmente, do fato controvertido (no caso das tutelas antecipadas), bem como, b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O recorrente alega que “cedeu a moradia objeto da lide em comodato aos agravados”. Também afirma que permitiu “de forma gratuita e temporária” que sua filha e o respectivo companheiro, ora recorridos, “fossem residir em uma das moradias” que integram sua propriedade. Acrescenta que os agravados estariam descumprindo os termos pactuados ao realizar obras sem autorização e ao externar a intenção de promover a alienação do bem a terceiro.
4. Ocorre que a análise do conjunto probatório coligido aos autos do processo de origem evidencia que foi proferida sentença nos autos do processo no 0714980-32.2020.8.07.0003, ocasião em que o Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelos agravados, para a finalidade de mantê-los na posse do imóvel aludido.
5. As questões suscitadas pelo recorrente poderão ser elucidadas oportunamente, com a instauração do contraditório. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes.
6. Não demonstrado, pelo agravante, o preenchimento dos requisitos legais respectivos, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada; art. 294, em composição com o art. 300, ambos do CPC).
7. Recurso conhecido e desprovido.